Tribunal: CARF
Processo: 19515.003185/2005-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003185/2005-55
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.160 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA BENFLEX LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 30/06/1999 a 25/06/2003
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I DO CTN.
O prazo decadencial para a Fazenda Nacional constituir o crédito pertinente à
CPMF é de 05 anos, contados do fato gerador na hipótese de existência de
antecipação de pagamento do tributo devido ou do primeiro dia do exercício
seguinte em que o lançamento já poderia ter sido efetuado, na ausência de
antecipação de pagamento.
Hipótese em que não houve recolhimento antecipado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para reformar o acórdão recorrido,
uma vez que o período de apuração (PA) 30/06/1999 a 22/12/1999, foi atingido pelos efeitos da
decadência, nos termos do artigo 173,1 do CTN. Votaram pelas conclusões as conselheiras
Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003185/2005-55
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.160 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003185/2005-55

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte contra a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3803-00.936, de 28/10/2010 (fls. 521/527), proferida pela 3a
Turma Especial da Terceira Seção de julgamento do CARF, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário.
Do lançamento
Trata-se o presente processo de Auto de Infração (fls. 128/199), para cumprimento
da exigência fiscal relativa à Contribuição da CPMF, relativo a fatos geradores ocorridos entre
30/06/1999 a 25/06/2003. O crédito tributário totalizou o valor de R$ 366.060,82, entre o
principal, multa de ofício e juros de mora.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal de fls. 125/128, o contribuinte foi
intimado a prestar diversos esclarecimentos relacionados à regularidade dos recolhimentos da
CPMF que deixou de ser recolhida à época própria por força de medida judicial posteriormente
revogada. Em resposta, juntou cópias do Processo Judicial no 1999.61.00.026965-4, da apelação
da Fazenda Nacional, da homologação do pedido de desistência dos Embargos de Declaração e
do Pedido de Parcelamento Especial (PAES) no 730300184410.
A Fiscalização constatou, então, que os débitos informados em DIC-CPMF pelas
Instituições Financeiras Bradesco, Banespa, Itaú, Banco Industrial e Comercial, BNL do Brasil
S/A e Pine S/A (fls. 95/121) não haviam sido informados na DCTF da empresa e sua exigência
foi, então, formalizada no respectivo Auto de Infração.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
O contribuinte foi cientificado da exigência em 29/11/2005 e interpôs a
Impugnação de fls. 204/215, na qual alega não haver débito de CPMF no período alvo da
autuação. Isto porque os valores apontados como devidos no período de 30/06/1999 a
26/02/2003 teriam sido incluídos no Parcelamento Especial - PAES, de que trata a Lei n° 10.684,
de 2003. Reitera haver ingressado com Mandado de Segurança n° 1999.61.00.02695-4
contestando a legalidade da cobrança da CPMF, deixando de recolher o tributo por força da
liminar obtida na época.
No entanto, a DRJ em Campinas (SP), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 05-21.283, de 25/02/2008, julgou procedente em parte a
impugnação, decidindo que somente por meio da Declaração PAES podiam ser incluídos no
referido programa os débitos não previamente confessados ou constituídos e que, deve ser
retificado o lançamento, uma vez comprovada a existência de pagamentos efetivados antes do
início da ação fiscal.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 456/484), reiterando os argumentos de sua Impugnação, resume os fatos
relacionados com a lide, argui, em sede de preliminar, a decadência do direito do fisco de
proceder à constituição de crédito tributário relativo a fatos geradores ocorridos entre junho de
1999 e outubro de 2000, nos termos dos arts. 150, §4o e 173, I do CTN.
No mérito, assevera que: (a) cumpriu todas as formalidades necessárias para a
inclusão dos débitos no PAES; (b) no PAF no 13807.008337/2003-82 (cópia juntada aos autos), versa
especificamente sobre os valores relativos à CPMF do período junho de 1999 a fevereiro de 2003, e,
conforme se verifica do "Extrato de andamento do processo", continua em exame na DERAT/SPO;
(c) a DRJ deixou de se manifestar sobre o pedido de informação por parte do Comitê Gestor do
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.160 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003185/2005-55

PAES e também de verificação do PAF 13807.008337/2003-82, onde todos os débitos da CPMF
foram informados para pagamento via parcelamento; (d) não há falar em necessidade de
apresentação da Declaração PAES tratada no artigo 1° da Portaria Conjunta PGFN/SRF no 03/2003
para os presentes débitos, pois na data da adesão, em 30/08/2003, a referida Portaria sequer havia
sido publicada; (e) a iniciativa de parcelamento do contribuinte configura denúncia espontânea, fato
que o protegeria da aplicação da multa de lançamento de ofício de 75%; (f) os cálculos redutores do
lançamento, efetuados na decisão recorrida, estão equivocados, porque, conforme DARFs acostados
aos autos, os débitos dos períodos de apuração de março a junho de 2003 foram integralmente
recolhidos, restando-lhe inclusive saldo credor, e; (g) há inclusão de débitos referentes aos períodos
de apuração 07/03/2003 e 11/06/2003 na carta-cobrança expedida após o julgamento pela DRJ.
Por fim, transcreve excertos de jurisprudência administrativa, requer o provimento do
recurso e o cancelamento do lançamento.
Decisão recorrida
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão n° 3803-00.936, de 28/10/2010 (3a Turma Especial), na qual o Colegiado deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário. Nessa decisão, o Colegiado adotou o entendimento que:
(i) a Carta de Cobrança não reinstala a relação jurídico-tributária, não
comportando reclamação ou recurso perante aos instâncias administrativas de julgamento, por
falta de objeto;
(ii) inexistindo antecipação dos recolhimentos, providência legalmente atribuída
ao contribuinte, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário passa a fluir a partir
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ele já poderia ter sido lançado (aplica-se o
art. 173, I do CTN);
(iii) cancela-se o lançamento de ofício, na proporção dos pagamentos disponíveis,
espontaneamente realizados pelo contribuinte; e
(iv) a inclusão de débitos não lançados, nem confessados, depende de prévia
apresentação de declaração própria para esse fim, com caráter de confissão de dívida, instituída
pela Portaria Conjunta PGFN/SRF no 3, de 2003.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3803-00.936, de 28/10/2010, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial de fls. 559/566, que suscita divergência quanto à forma de
aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, relativamente aos
fatos geradores de 06/99 a 12/99.
No recurso requer seja conhecido e provido o presente Recurso Especial, para
reformar o acórdão recorrido nessa parte, vez que pode ser verificado que na “decisão proferida
manteve a cobrança dos créditos tributários atinentes a CPMF dos fatos geradores dos períodos
de apuração 30/06/1999 a 31/12/1999, aplicando-se a regra contida no artigo 173, I do CTN”.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigma os Acórdãos
no 9303-01.636 e no 9303-01.686.
Afirma em seu RE que, embora os paradigmas tenham decidido conforme a tese
esposada no Acórdão recorrido, ou seja, a aplicação do prazo decadencial do art. 173, inciso I do
CTN (sem que haja pagamento antecipado), a interpretação deste prazo no Acórdão recorrido
resultou em contagens divergentes das efetuadas nos acórdãos paradigmas.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.160 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003185/2005-55

Afirma que nos paradigmas, para os fatos geradores cujos vencimentos ocorriam
antes de 31 de dezembro do ano, o termo inicial do prazo decadencial era 1o de janeiro do ano
imediatamente seguinte ao do fato gerador, enquanto para os fatos geradores cujo vencimentos
ocorriam no ano seguinte, o termo inicial era 1o de janeiro do ano seguinte ao do vencimento.
Porém, na decisão recorrida, a preliminar de decadência foi rejeitada, inclusive
para os fatos geradores (PA) de 30/06/1999 a 31/12/1999. Com estas considerações, entendeu
que a divergência estava comprovada.
O Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, então, com base no
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 592/595, deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão n° 3803-00.936, de 28/10/2010, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho de sua análise de admissibilidade, a Fazenda Nacional decidiu
por NÃO apresentar suas contrarrazões ao Recurso Especial, conforme petição de fl. 597.

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do respectivo Despacho do Presidente da 3a Seção de julgamento/CARF (fls.
592/595), com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Encontra-se em
discussão a divergência para a seguinte matéria: à forma de aplicação do prazo decadencial
previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, referentes aos PA 30/06/1999 a 31/12/1999.
Verifica-se que no Acordão recorrido restou consignado que: “(...) Assim, em
havendo antecipação, total ou parcial, dos recolhimentos, conforme exige o art. 150, § 1o do
CTN, o prazo decadencial deverá começar a fluir a partir da ocorrência do fato gerador. Caso
não haja recolhimento, aplicar-se-á regra do inc. I do art. 173.
No caso concreto, verifica-se que o contribuinte, não tomou a providência
preconizada no art. 150, § 4o do CTN, deixando de proceder aos recolhimentos espontâneos da
contribuição por se julgar ao abrigo de provimento judicial, pelo que, em 29/11/2005 (fl.
158),data da lavratura do Auto de Infração de fls. 123 a 193, não estava decaído o direito de a
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.160 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003185/2005-55

Fazenda Pública constituir o crédito tributário referente aos fatos geradores ocorridos entre
30/06/1999 e 12.03/2003 (...)”. (Grifei)
Como se vê, no Acórdão recorrido a preliminar de decadência foi rejeitada,
inclusive para os fatos geradores aqui tratados. Assevera que o Contribuinte não realizou os
pagamentos (antecipação) da CPMF relativamente aos PA 30/06/1999 a 12/03/2003, por isso,
para a contagem do prazo prescricional aplicar-se-á regra do inc. I do art. 173, I do CTN. E que,
mesmo aplicando a regra contida no mencionado artigo, para o período em questão, não teria
ocorrido a decadência do direito de a Fazenda lançar.
De outro lado, no Recurso Especial o contribuinte assevera que para o período de
apuração (PA) de 06/99 a 12/99, mesmo contando o prazo prescricional na forma prevista no art.
173, I, do CTN, estariam atingidos pela decadência.

Pois bem. Entendo que no caso, assiste razão à Contribuinte. Explico.
Primeiramente vejamos o disposto no inciso I do art. 173, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; (Grifei)
Frise-se que a revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública, conforme determina o parágrafo único do art. 149, do CTN.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto
o direito da Fazenda Pública. (Grifei)

Então, cabe aqui ressaltar que o Auto de Infração teve a ciência pelo Contribuinte
na data de 29/11/2005 (fl.163).
Faz-se necessário destacar que à época dos fatos, os prazos de apuração e de
pagamentos encontravam-se estabelecidos no art. 10, da Lei no 9.311, de 1996. Veja-se:
Art. 10. O Ministro de Estado da Fazenda disciplinará as formas e os prazos de
apuração e de pagamento ou retenção e recolhimento da contribuição instituída por esta
Lei, respeitado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. O pagamento ou a retenção e o recolhimento da contribuição serão
efetuados no mínimo uma vez por semana. (Grifei)
Na Portaria do Ministro da Fazenda (MF) no 06, de 1997, regulamentou o referido
artigo da seguinte forma:
Art. 1o A Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF será, pelas instituições e pessoas
referidas no art. 5o da Lei no 9.311, de 1996:
I - retida diariamente ou a cada lançamento;
II - apurada, considerando os fatos geradores ocorridos no período entre a quinta-
feira da semana anterior e a quarta-feira da semana corrente; e
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.160 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003185/2005-55

III - paga até o terceiro dia útil da semana subsequente à de encerramento do
período de apuração; (...) Grifei

Para melhor demonstração da forma para a contagem dos respectivos prazos
(período de apuração e recolhimentos) aplicado ao caso, reproduzo o quadro demonstrativo
abaixo, extraído (parte dos períodos) do Auto de Infração (fls. 164/169):

(...).

Nesse contexto, para contagem dos prazos, conforme disposto no art. 173, I, do
CTN, temos que, para os fatos geradores relativos aos lançamentos de CPMF deste processo,
referentes aos períodos de apuração (PA) de 30/06/1999 a 22/12/1999, cujos vencimentos
ocorreram ainda no ano de 1999 (o último fato gerador ocorreu em 22/12/1999), o termo inicial
seria 1o de janeiro de 2000 (primeiro ano seguinte ao que poderia ser lançado) e o termo final
seria 31/12/2004, restando pois, decaídos tais períodos, uma vez que o Auto de Infração fora
cientificado em 29/11/2005.
Ressalto que o período referente ao fato gerador de 29/12/1999, venceria em
01/2000 (conforme disposto no item III, da Portaria MF no 06, de 1997), portanto, ainda não
atingido pela decadência, que começaria a contar prazo para lançar, somente em 2001.
Portanto, assiste razão em parte à Recorrente, uma vez que a ocorrência da
decadência do direito da Fazenda constituir o crédito tributário relativamente ao período de
apuração 30/06/1999 a 22/12/1999, vez que, o prazo prescricional contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, iniciou-se em 01/01/2000 e
encerrou-se em 31/12/2004 e, consequentemente, o prazo decaiu em 1o de janeiro de 2005.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.160 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003185/2005-55

Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pelo Contribuinte, para, no mérito dar-lhe PARCIAL provimento,
devendo ser reformado o acórdão recorrido nessa parte, uma vez que o período de apuração
(PA) 30/06/1999 a 22/12/1999, foram atingidos pelos efeitos da DECADÊNCIA, nos termos do
artigo 173, I do CTN.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital